Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ZILEIDE GONZAGA DE SOUZA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de manutenção de posse. Na origem, EDIMILSON FARIAS DA SILVA ajuizou a ação de manutenção de posse em desfavor da apelante, quem estaria praticando ato de turbação, mais precisamente por invadir uma quitinete existente no lote cuja propriedade seria do autor, localizado na Estância 05, modulo 10, n. 18-A, Planaltina/DF. Sobreveio sentença que julgou “procedente o pedido autoral para manter/reintegrar o autor na posse do imóvel” e determinou a expedição de “mandado de manutenção/reintegração na posse, estando o autor autorizado a ocupar o imóvel e sobre ele exercer todos os atos de posse.” (ID. 55634560). Após a publicação da sentença, o autor requereu ao a expedição do mandado de manutenção de posse (ID. 55634563). A requerida interpôs apelação (ID. 55634564). Reiterou os termos da contestação quanto à impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor. Com relação ao mérito, argumentou que a sentença não teria analisado “com acuidade necessária as provas contidas nos autos”, e defendeu sua melhor posse sobre a fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, conforme partilha estabelecida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável mantida com o autor. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso, de modo a não ser compelida a sair do imóvel, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, a sentença que concede a tutela provisória “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação”. Denote-se que a eficácia do decisum deve ser imediata, pois a finalidade da norma foi exatamente a de que a parte já pudesse – desde logo – valer-se do provimento jurisdicional que reconheceu o seu direito, ou seja, não haveria a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença. Todavia o § 4o do referido artigo prevê a possibilidade de suspender os efeitos da sentença nos casos em que “o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Aplicável à espécie tal norma de exceção. Isso porque, embora o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões de apelação, revela-se prudente e necessário que o cumprimento do mandado de manutenção de posse seja sobrestado até que esta instância recursal reexamine a questão, especialmente o acervo probatório quanto à melhor posse da apelante sobre a fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel litigioso. De fato, a constatação da probabilidade de provimento recursal depende, necessariamente, de uma análise minudente que envolve uma matéria fática (posse), sendo exatamente este o objeto desta apelação. Quanto ao perigo de dano, este seria implícito à natureza do provimento jurisdicional, pois a imediata desocupação do imóvel traria prejuízos de ordem material à suplicante e, sob a perspectiva processual, acabaria por esvaziar o próprio objeto recursal, o que configura a circunstância excepcional para a suspensão da sentença, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Assim, presentes os requisitos legais para sobrestar a eficácia da sentença, o recurso interposto pela requerida deve ser recebido no duplo efeito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão desta decisão, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12